Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601022-98.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
LELIANE TEIXEIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE TEIXEIRA GARCIA (ADVOGADO)
VINICIUS MARTINS ANTUNES DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO MAIMONE LAURETTI (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAEL DANTAS PREFEITO
(RECORRENTE)
LELIANE TEIXEIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE TEIXEIRA GARCIA (ADVOGADO)
VINICIUS MARTINS ANTUNES DE SOUZA (ADVOGADO)
RICARDO MAIMONE LAURETTI (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO
(ADVOGADO)
Araucária cada vez melhor [PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE] -
ARAUCÁRIA - PR (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476089
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476089 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.703
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601022-98.2024.6.16.0050 – Araucária –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAEL DANTAS PREFEITO
ADVOGADO: LELIANE TEIXEIRA - OAB/PR59326
ADVOGADO: JAQUELINE TEIXEIRA GARCIA - OAB/PR106491
ADVOGADO: VINICIUS MARTINS ANTUNES DE SOUZA - OAB/SP390850
ADVOGADO: RICARDO MAIMONE LAURETTI - OAB/SP414629
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO - OAB/SP389494
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVIO SUMOCOSKI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LELIANE TEIXEIRA - OAB/PR59326
ADVOGADO: JAQUELINE TEIXEIRA GARCIA - OAB/PR106491
ADVOGADO: VINICIUS MARTINS ANTUNES DE SOUZA - OAB/SP390850
ADVOGADO: RICARDO MAIMONE LAURETTI - OAB/SP414629
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO - OAB/SP389494
RECORRENTE: SILVIO SUMOCOSKI
ADVOGADO: LELIANE TEIXEIRA - OAB/PR59326
ADVOGADO: JAQUELINE TEIXEIRA GARCIA - OAB/PR106491
ADVOGADO: VINICIUS MARTINS ANTUNES DE SOUZA - OAB/SP390850
ADVOGADO: RICARDO MAIMONE LAURETTI - OAB/SP414629
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO - OAB/SP389494
RECORRENTE: RAFAEL DANTAS
ADVOGADO: JAQUELINE TEIXEIRA GARCIA - OAB/PR106491
ADVOGADO: LELIANE TEIXEIRA - OAB/PR59326
ADVOGADO: RICARDO MAIMONE LAURETTI - OAB/SP414629
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES MARINHO NETO - OAB/SP389494
ADVOGADO: VINICIUS MARTINS ANTUNES DE SOUZA - OAB/SP390850
RECORRIDO: Araucária cada vez melhor [PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE] - ARAUCÁRIA - PR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
EFEITO
OUTDOOR.
BANNER
AFIXADO
EM

Num. 44476089 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
CAMINHÃO.
SANÇÃO
PECUNIÁRIA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Rafael
Dantas e Silvio Sumocoski contra sentença
do Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação ajuizada pela
coligação
"Araucária
cada
vez
melhor",
reconhecendo a realização de propaganda
eleitoral irregular e aplicando, a cada um
dos recorrentes, multa de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997.
2. Os recorrentes alegam que o banner
afixado tinha dimensões superiores a 0,5m2,
mas inferiores a 4m2, e que foi removido
após notificação. Sustentam que a sanção
pecuniária seria inaplicável, nos termos do
art.
20,
inciso
II,
§
5º,
da
Res.
nº
23.610/2019-TSE, e que não há prova de
que a propaganda tenha superado 4m2 para
ser considerada como efeito outdoor.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a veiculação de banner afixado
em caminhão configura efeito visual de
outdoor e, consequentemente, propaganda
eleitoral irregular sujeita à sanção prevista
no art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997,
veda expressamente a propaganda eleitoral
por
meio
de
outdoor,
sujeitando
os
infratores à remoção da propaganda e ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 a R$
15.000,00.

Num. 44476089 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral
tem
entendido
que
a
caracterização do efeito outdoor não exige
necessariamente
medição
exata
da
dimensão da propaganda, bastando que
seu impacto visual seja equivalente ao de
um outdoor tradicional.
7.
O banner em questão, afixado em caminhão, possui dimensões que
extrapolam o permitido para propaganda
eleitoral
em
bens
particulares,
sendo
amplamente visível a um grande número de
pessoas, o que configura o efeito outdoor e
justifica a sanção aplicada.
8. Ademais, a isenção prevista no art. 20, §
5º, da Res. nº 23.610/2019-TSE não se
aplica ao caso concreto, pois a propaganda
irregular em análise deve ser enquadrada
no art. 39, § 8º, da Lei das Eleições, norma
específica para situações de outdoor.
9. Precedentes dos Tribunais Regionais
Eleitorais corroboram a interpretação de
que a identificação do efeito outdoor pode
ser feita de forma visual, sem necessidade
de medição, sempre que a propaganda
apresentar dimensões excessivas e grande
apelo visual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido, mantendo-se a multa aplicada
na sentença de origem.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de
propaganda
eleitoral
com
dimensões
notoriamente superiores ao limite permitido
e com impacto visual equivalente ao de um
outdoor
configura
propaganda
irregular,
sujeitando o infrator à sanção prevista no
art.
39,
§
8º,
da
Lei
das
Eleições,
independentemente de medição exata da
dimensão do material publicitário".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º.

Num. 44476089 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20,
inciso II, § 5º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PI, Recurso Eleitoral nº 060031341,
Des. Maria Luiza De Moura Mello E Freitas,
DJE 07/11/2024.
TRE-PA, Recurso em Representação nº
286694, DJE 21/10/2014.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Rafael Dantas e Silvio Sumocoski contra sentença
proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária/PR, que julgou parcialmente procedente
a Representação ajuizada pela Coligação "Araucária cada vez melhor" para o fim de "reconhecer
a realização de propaganda eleitoral irregular por RAFAEL DANTAS e SILVIO SUMOCOSKI,
aplicando, a cada um, multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 39,
§8º, da Lei nº9.504/1997" (id. 44400013).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
Origem ao argumento de que o banner tinha área maior do que 0,5m2, porém, inferior a 4m2,
tendo sido removido uma vez que notificados os Recorrentes, impondo-se ao caso concreto o art.
20, inciso II, § 5º, da Res. nº 23.610/2019-TSE. Ainda, argumentam que não há prova de que o
banner superou o limite de 4m2 aceito pela jurisprudência para a definição de efeito outdoor.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar improcedente a
Representação originária (id. 44400020).
Não foram apresentadas contrarrazões, apesar da devida intimação (id. 44400025).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44415765).
É o relatório.

Num. 44476089 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Rafael Dantas e Silvio Sumocoski contra sentença
proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária/PR, que julgou parcialmente procedente
a Representação ajuizada pela Coligação "Araucária cada vez melhor" para o fim de "reconhecer
a realização de propaganda eleitoral irregular por RAFAEL DANTAS e SILVIO SUMOCOSKI,
aplicando, a cada um, multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 39,
§8º, da Lei nº9.504/1997" (id. 44400013).
II.I. Admissibilidade:
Antes mesmo de adentrar ao juízo de admissibilidade, anote-se que após a publicação de
intimação de pauta realizada em 01/04/2025 (id. 44452006), a Coligação Recorrida apresentou
petição (id. 44452166) apontando questão preliminar de intempestividade do recurso eleitoral.
A matéria de ordem pública não foi versada nas contrarrazões de recurso eleitoral, ainda que o
contexto fático que lhe serve de substrato já fosse existente. Porém, em prestígio ao
reconhecimento da natureza pública da matéria, se a enfrenta.
Aduz a petição, em síntese, que o prazo recursal teve início e fim no dia 21/01/2025, sendo
intempestivo o protocolo do recurso eleitoral em 22/01/2025.
Pois bem. A publicação da r. sentença recorrida ocorreu no Diário de Justiça Eletrônico de
09/01/2025 (id. 44400017), e em razão da suspensão dos prazos processuais referentes a essa
espécie de publicação, prevista no art. 145, parágrafo único, do RITRE-PR - Suspende-se o curso
do prazo processual, exceto de natureza decadencial, nos dias compreendidos entre 20 de
dezembro e 20 de janeiro, inclusive, período em que não se realizarão audiências ou sessões de
julgamento.
Lido esse dispositivo em conjunto com o art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 - Considera-se como
data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da
Justiça eletrônico. - a suspensão dos prazos tem como efeito necessário que o dia no qual a
publicação do DJE em 09/01/2025 pode ser considerada apta a produzir o efeito jurídico de
cientificar a parte do teor da decisão é, por consequência, o dia 21/01/2025.
Aponte-se, inclusive com o alerta de que a alegação roça perigosamente com a litigância de má-
fé, que da leitura do julgado da Corte Eleitoral sergipana que serve de fundamento para a
alegação de intempestividade, se extrai que o dia 21 de janeiro não é computado no prazo legal,
já que o item 2 da subementa afirma (id. 44452166):
Na hipótese dos autos, iniciada a contagem em 21 de janeiro de 2022, o termo final para a

Num. 44476089 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
interposição do recurso deu-se no dia 24 de janeiro de 2022. Porém, o recursos somente foi
interposto a esta Corte em 26 de janeiro de 2022, quatro dias após, pelo que é manifestamente
intempestivo.
Tratando-se naquela caso concreto de AIME, processada segundo o rito previsto no art. 22, da
Lei Complementar nº 64/90, o prazo de recurso eleitoral é de 3 (três) dias (art. 51, caput, da Res.
nº 23.608/2019-TSE), de modo que a simples leitura do julgado permite concluir que o prazo foi
contado excluindo-se o dia 21 de janeiro, compreensão essa diametralmente oposta ao arguido
na petição id. 44452166.
Por isso reforce-se: Durante o período de recesso judiciário a intimação não tem o condão de
produzir qualquer efeito jurídico porque a suspensão do prazo impede, inclusive, o efeito jurídico
que marca o seu início.
Assim, uma vez que o dia da publicação a ser considerado para a aferição da tempestividade do
recurso eleitoral é o dia 21/01/2025 e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 22/01/2025 (id.
44400020), quando reiniciados os prazos processuais após o recesso forense, portanto, dentro
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido
como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.III. Mérito:
No mérito, a questão gravita à compreensão do impacto visual do efeito outdoor para fins de
verificação de eventual ofensa ao art. 39, § 8º, da Lei das Eleições:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais).
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Eis o banner debatido, em print de tela extraído do vídeo id. 44399987, segundo 14:

Num. 44476089 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
A primeira linha de argumentação recursal aponta a inaplicabilidade de sanção para a
propaganda eleitoral irregular afixada em bens particulares, conforme previsão do art. 20, inciso
II, § 5º, da Res. nº 23.610/2019-TSE, que espelha a nova redação do § 2º, do art. 37, da Lei das
Eleições, inaugurada pela Lei nº 13.488/2017:

Num. 44476089 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
Lei nº 9.504/97
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Vide ADPF Nº 548)
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Res. nº 23.610/2019-TSE
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) :
[...]
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais,
desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
[...]
§
5º Não incide sanção pecuniária na hipótese de propaganda irregular em bens
particulares. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Observe-se que a atual redação do art. 37, § 2º, da Lei das Eleições não tem o condão de tornar
lícita toda e qualquer forma de propaganda eleitoral em bem particular, apenas, isenta de sanção
pecuniária as condutas que se subsumam, eventualmente, ao próprio art. 37 citado.
Contudo, há uma disposição normativa específica para a propaganda eleitoral por outdoor, ou
cujo impacto seja de outdoor e, como se sabe, a lei especial se sobrepõe à lei genérica.
Por isso, sempre que o fato analisado revelar a presença de propaganda eleitoral por meio de
outdoor, ou cujo impacto visual se assemelhe ao de outdoor, não se opera o silogismo de
subsunção do fato ao art. 37, da Lei das Eleições mas, sim, ao art. 39, § 8º, da mesma norma, no

Num. 44476089 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
qual há previsão de multa.
Rejeita-se, portanto, o argumento recursal.
Em relação à segunda linha de argumentação recursal, que trata da falta de mensuração
específica da área da propaganda eleitoral combatida, é possível, mesmo que de forma visual e
sem maiores medições, concluir que se trata de painel publicitário com dimensões excessivas,
capaz de causar o efeito outdoor, que causa desequilíbrio no pleito ao atingir de forma massiva
grande número de pessoas que transitam ou que trafegam nas imediações daquele local.
De outra banda, não há que se falar em ausência da área mínima para a caracterização do efeito
outdoor. Esse requisito não é objetivo, como tem entendido a jurisprudência pátria.
Nesse sentido, citem-se os seguintes arestos de outros regionais:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
USO
DE
BANNER EM FACHADA DE RESIDÊNCIA COM EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. LIMITE DE
DIMENSÃO
EXCEDIDO.
PRÉVIO
CONHECIMENTO
DO
CANDIDATO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por Marcus Paullo Ibiapina Leite, candidato a vereador de Campo Maior/PI
nas Eleições de 2024, contra sentença do Juízo da 7ª Zona Eleitoral que julgou procedente a
Representação Eleitoral por propaganda irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00. O candidato teria
exibido, em muro de sua residência, banner com efeito visual de outdoor, em dimensão superior
ao permitido pela legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a veiculação de banner na fachada de
imóvel residencial, com efeito visual de outdoor, caracteriza propaganda eleitoral irregular, e se
há elementos suficientes para presumir o prévio conhecimento do candidato sobre a publicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbe a propaganda eleitoral que cause efeito
visual de outdoor, sujeitando o infrator ao pagamento de multa.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite que, quando a propaganda é
notoriamente superior ao limite legal de dimensões, a irregularidade pode ser constatada sem
necessidade de auto de medição, bastando o exame visual.
O acervo probatório evidencia que o banner, com grande apelo visual, cobre substancialmente a
fachada do imóvel, em nítido desrespeito ao limite de 0,5 metros quadrados para propaganda

Num. 44476089 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
em propriedade privada.
O prévio conhecimento do candidato é presumido, uma vez que o artefato publicitário foi fixado
em imóvel situado na mesma rua e quadra de sua residência, o que permite concluir que o
recorrente tinha ciência da publicidade.
A alegação de ausência de prova quanto à dimensão exata do banner não se sustenta,
pois o impacto visual do artefato, com efeito de outdoor, é evidente e amplamente
perceptível nas imagens dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A veiculação de propaganda em bem particular com dimensão
notoriamente superior ao limite legal e com efeito visual de outdoor caracteriza
propaganda eleitoral irregular, independentemente de comprovação exata da medida.
O prévio conhecimento do candidato pode ser presumido quando a propaganda é exibida em
local próximo à sua residência e possui alto impacto visual, configurando circunstância que
demonstra sua ciência.
(TRE – PI - RECURSO ELEITORAL nº060031341, Acórdão, Des. Maria Luiza De Moura Mello E
Freitas, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 07/11/2024.) (Grifei)
RECURSO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES 2014. PINTURA EM MURO
EM BEM PARTICULAR. JUSTAPOSIÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA. COM MAJORAÇÃO.
QUANDO NÃO RETIRADA A PROPAGANDA A TEMPO. MEDIÇÃO DESNECESSÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Incide multa em propaganda irregular de pintura em muro, na ocorrência de justaposição.
Sem a devida retirada da propaganda após 48 horas da intimação.
2. Desnecessária a medição da propaganda eleitoral para se constatar que esta excedeu o
limite de quatro metros quadrados quando a fotografia não deixa dúvidas do fato.
3. Majoração da multa quando a parte devidamente intimada não comprova a retirada da
propaganda a tempo, incidência da infração prevista no Artigo 37, § 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97.
4. Recurso Conhecido e Desprovido
(TRE – PA - Recurso em Representação nº286694, Acórdão, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Tomo 13h40, 21/10/2014.) (Grifei)

Num. 44476089 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
Rejeita-se, assim, a segunda tese recursal e, por consequência, o desprovimento do recurso
eleitoral é medida de rigor.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Rafael Dantas e
Sílvio Sumocoski, mantendo hígida a r. sentença de Origem.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601022-98.2024.6.16.0050 - Araucária -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
RAFAEL DANTAS PREFEITO, ELEICAO 2024 SILVIO SUMOCOSKI VICE-PREFEITO, SILVIO
SUMOCOSKI, RAFAEL DANTAS - Advogados do(a) RECORRENTE: LELIANE TEIXEIRA - PR59326,
JAQUELINE TEIXEIRA GARCIA - PR106491, VINICIUS MARTINS ANTUNES DE SOUZA -
SP390850, RICARDO MAIMONE LAURETTI - SP414629, ANTONIO CARLOS GONCALVES
MARINHO
NETO
-
SP389494
-
RECORRIDO:
ARAUCÁRIA
CADA
VEZ
MELHOR
[PL/AVANTE/SOLIDARIEDADE] - ARAUCÁRIA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.

Num. 44476089 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464577500000043419206
Número do documento: 25042811464577500000043419206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:33:30
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025